Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025169-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA
PACIENTE
EDER BORGES DE ALMEIDA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor porque teria descumprido as medidas urgentes de proteção, deferidas em prol de sua ex-namorada, a ofendida Barbara Bruna Follmann.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório no dia 17/11/2020, porquanto supostamente teria ameaçado a vítima, descumprido as providências acautelatórias fixadas em seu desfavor nos autos de n.o 0000274-12.2019.811.0035 (cód. 60730), violando, portanto, o art. 147 do Código Penal.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal e completamente desproporcional, porquanto não houve o descumprimento deliberado das medidas de proteção à vítima, uma vez que as providências protetivas sequer estariam em vigor, visto que haviam sido arquivadas em 05/03/2020, a afastar a hipótese autorizadora do art. 313, inc. III, do CPP.
Lado outro, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta a ausência do requisito legal pertinente ao periculum libertatis (art. 312, CPP), motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, que afirma ser “primário e de bons antecedente no sentido técnico da lei” com “residência fixa e ocupação lícita e sendo pai de duas crianças menores que dependem deste para sobreviverem” (sic – ID 67760992, p. 07).
Enfim, alega en passant que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente viola os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, mormente porque acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelo crime de ameaça, não será submetido ao regime prisional fechado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 67760997 ao ID 67761477.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da restrição da liberdade.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti], e no descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência das quais o paciente teria sido devidamente intimado, concluindo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima e a regular execução das providências acautelatórias [periculum libertatis], tornando inócuas as restrições menos gravosas diante do seu aparente espírito transgressor, haja vista a existência de fortes indícios de que o increpado, em tese, “em duas oportunidades se aproximou da vítima e tentou agredi-la fisicamente e, não satisfeito, perseguiu a ofendida, chegando a efetuar barreira para impedi-la de prosseguir com seu veículo” (ID 67760998, p. 02).
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, não verificadas de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDER BORGES DE ALMEIDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se anteriormente ao decreto da prisão preventiva o paciente foi efetivamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira e, em caso positivo, que traga aos autos a cópia da certidão que comprove a aludida notificação do increpado.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator